Tribunal: TJMT
Processo: 1017339-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017339-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), CURUA ENERGIA S/A - CNPJ: 05.215.888/0001-01 (AGRAVANTE), BURITI ENERGIA S/A - CNPJ: 05.216.699/0001-45 (AGRAVANTE), MB SERVICE-ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 97.470.256/0001-02 (AGRAVADO), MARCOS SOARES - CPF: 146.914.608-88 (ADVOGADO), ROBERTO CORREA DE MELLO - CPF: 955.894.738-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DEPÓSITO DA QUANTIA INCONTROVERSA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS – AUSÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão da execução, por meio da concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, necessita da presença dos seguintes requisitos: a) relevância da fundamentação; b) risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado no caso de prosseguimento da execução; e c) garantia do juízo com penhora, caução ou depósito.

Ausente a garantia do juízo, e, ainda que, eventualmente, a impugnação ao cumprimento de sentença seja julgada procedente, com a extinção da execução ou redução do montante exequendo, decerto que os atos expropriatórios são inerentes a qualquer execução, devendo, por isso, serem mantidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CURUÁ ENERGIA S/A e BURITI ENERGIA S/A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da do cumprimento de sentença no 1018381-35.2020.8.11.0041, determinou que a parte executada\agravante devolva a importância levantada equivalente a R$2.721.170,85, devidamente atualizada, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e fixação de multa, nos termos do artigo 77, IV, §2o, do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- durante o período em que o valor estava à disposição do Juízo
a quo
, as Agravadas enfrentaram inúmeras dificuldades financeiras, correndo inclusive o risco de terem suas atividades paralisadas devido aos bloqueios de suas contas bancárias. Essa situação causou um sério impacto nas operações das empresas, colocando em risco sua sustentabilidade e continuidade no mercado;

- o dano irreparável ou de difícil reparação manifesta-se em razão do gravame pecuniário imposto às presentes Agravantes, ensejando a iminente vulneração da integralidade da operação de geração de energia, atividade esta reputada como primordial e de utilidade pública;

- a determinação de depósito nos moldes ora apresentados acarretará uma reação em cadeia, ensejando que as agravantes se vejam impossibilitadas de honrar com seus compromissos, a saber: remuneração de seus colaboradores, pagamento a fornecedores, tributos, aquisição de insumos e a própria operação de geração de energia.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar a aplicação da multa decorrente do alegado descumprimento de determinação judicial, que versa sobre a caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e a fixação de multa.

Por fim, requer o integral provimento do recurso, com a confirmação dos efeitos da tutela de urgência recursal, caso a mesma seja deferida, bem como, reformar a decisão
a quo
, com o escopo de determinar outra forma de garantia da execução, que se revele substancialmente menos gravosa.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 182088191

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Ao tratar do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, a legislação processual civil estabelece que a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, em regra, não possui efeito suspensivo e, portanto, não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, senão vejamos:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação

No caso, a dívida é incontroversa e se discute neste momento, apenas a inviabilidade do cumprimento da decisão
a quo.
Desse modo, como a parte recorrente apenas alega um suposto prejuízo, sem contudo, comprovar, de que maneira a devolução da quantia determinada pelo Juízo singular, irá causar-lhe prejuízo, não há como impedi-la.

A suspensão da execução, por meio da concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, necessita da presença dos seguintes requisitos: a) relevância da fundamentação; b) risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado no caso de prosseguimento da execução; e c) garantia do juízo com penhora, caução ou depósito.

E ainda, não havendo garantia do juízo, motivo pelo qual ainda que, eventualmente, a impugnação ao cumprimento de sentença seja julgada procedente, com a extinção da execução ou redução do montante exequendo, decerto que os atos expropriatórios são inerentes a qualquer execução, devendo, por isso, serem mantidos.

Ademais, o cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 520, do Código de Processo Civil, seguirá a mesma forma que o cumprimento definitivo, com exceção da expropriação de bens e levantamento de depósito em dinheiro que dependem de caução, o que impede qualquer risco de dano.

Todos os demais atos, inclusive, penhora de bens e bloqueio de ativos financeiros, até a satisfação da dívida, têm seus trâmites como se no cumprimento definitivo fossem.

Além disso, na hipótese de a sentença ser modificada, caso as agravantes tenham algum prejuízo, a legislação processual determina que a exequente responderá perante os prejudicados.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023